Tribunal: TRF3
Processo: 5019627-16.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
125/148)

5019627-16.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 27/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

Intimação via sistema DATA: 27/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

1. Sobre a questão da ilegitimidade da União e do Estado de Mato Grasso do Sul, sem razão. Constituição Federal de 1988 determina, em seu art. 196, que o direito fundamental à saúde é dever de todos os entes federativos, respondendo eles de forma solidária pela prestação de tal serviço público. Ou seja, a divisão de tarefas entre os entes federados na promoção, proteção e gestão do sistema de saúde visa tão somete otimizar o serviço, não podendo ser oposta como excludente de responsabilidade do ente, seja ele a União, o Estado ou o Município.

2. No caso, restou comprovado por laudo pericial que o estado clínico do autor/agravado é grave, dependendo de realização de procedimento cirúrgico imediato.

3. Logo, presentes a plausibilidade do di

Inteiro teor:
125/148)

5019627-16.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 27/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

Intimação via sistema DATA: 27/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

1. Sobre a questão da ilegitimidade da União e do Estado de Mato Grasso do Sul, sem razão. Constituição Federal de 1988 determina, em seu art. 196, que o direito fundamental à saúde é dever de todos os entes federativos, respondendo eles de forma solidária pela prestação de tal serviço público. Ou seja, a divisão de tarefas entre os entes federados na promoção, proteção e gestão do sistema de saúde visa tão somete otimizar o serviço, não podendo ser oposta como excludente de responsabilidade do ente, seja ele a União, o Estado ou o Município.

2. No caso, restou comprovado por laudo pericial que o estado clínico do autor/agravado é grave, dependendo de realização de procedimento cirúrgico imediato.

3. Logo, presentes a plausibilidade do direito e o risco de dano irreparável, de rigor a manutenção da decisão impugnada.

4. Agravo desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019627-16.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: RONALDO BONVECHIO

Advogado do(a) AGRAVADO: VERIDIANA POLO ROSOLEN NONAKA - SP205478-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019627-16.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: RONALDO BONVECHIO

Advogado do(a) AGRAVADO: VERIDIANA POLO ROSOLEN NONAKA - SP205478-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União Federal contra decisão, proferida em ação ordinária, que deferiu pedido de tutela provisória para determinar, especialmente na esteira do laudo pericial apresentado, que os réus providenciem o atendimento médico e, nesse passo, uma vez constatada a necessidade do procedimento cirúrgico (observada a análise dos médicos que vierem a ser os responsáveis – caso haja discordância por questões médicas, esta deverá ser informada, fundamentadamente, com a máxima urgência a este juízo), a internação e realização da cirurgia pretendida, no prazo máximo de dez dias, a contar da intimação desta, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (a cada ente) e demais consequências legais.

Sustenta, em apertada síntese, a total impossibilidade fática da agravante em dar cumprimento à decisão judicial, uma vez que tal mister cabe aos órgãos de saúde municipais e estaduais.

Com contraminuta.

Parecer do Ministério Público Federal pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019627-16.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: RONALDO BONVECHIO

Advogado do(a) AGRAVADO: VERIDIANA POLO ROSOLEN NONAKA - SP205478-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Sobre a questão da ilegitimidade da União e do Estado de Mato Grasso do Sul, sem razão. Constituição Federal de 1988 determina, em seu art. 196, que o direito fundamental à saúde é dever de todos os entes federativos, respondendo eles de forma solidária pela prestação de tal serviço público. Ou seja, a divisão de tarefas entre os entes federados na promoção, proteção e gestão do sistema de saúde visa tão somete otimizar o serviço, não podendo ser oposta como excludente de responsabilidade do ente, seja ele a União, o Estado ou o Município. Nesse sentido, coleciono os seguintes julgados:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamento s necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento."(RE-AgR 831385, ROBERTO BARROSO, STF.)

"ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.

1. O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes do STJ. 2. No julgamento do RMS 38.746/RO, em 24.4.2013, pela Primeira Seção do STJ, foi reconhecida a legitimidade passiva do Secretário de Estado de Saúde de Rondônia para figurar como autoridade coatora em Mandado de Segurança impetrado em prol do fornecimento de medicamento s. 3. Agravo Regimental não provido." STJ, AROMS 201202746282, HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 12/06/2013.

"CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF/88. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO. DEPRESSÃO GRAVE REFRATÁRIA.

1 - A saúde é um direito social garantido pela Constituição da República (art. 6o), indissociável do direito à vida (art. 5o, caput). 2 - À luz dos artigos 196 e 198, § 1o, da Magna Carta, a União, os Estados-Membros, o Distrito Federal e os Municípios são solidariamente responsáveis pela prestação do serviço de saúde à população, o que implica não apenas na elaboração de políticas públicas e em uma consistente programação orçamentária para tal área, como também em uma atuação integrada entre tais entes, que não se encerra com o mero repasse de verbas. 3 - A Lei no 8.080/90 que regulamentou o Serviço Único de Saúde - SUS, com fundamento na Carta da República, define a saúde como um direito fundamental e inclui nas suas ações a assistência farmacêutica integral. 4 - Os princípios mais importantes do SUS são a universalidade, a equidade e a integralidade. A integralidade remete à ideia de que o atendimento dispensado pelo SUS ao paciente deve ser completo. 5 - É assegurado a todos o acesso igualitário e universal aos serviços de saúde, bem como à integralidade da assistência, dispondo a lei que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado (União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios) prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Precedentes do STF. 6 - Entendo que o fornecimento gratuito de medicamento s deve atingir toda a medicação necessária ao tratamento dos necessitados, significando que não só são devidos os remédios padronizados pelo Ministério da Saúde, como todos aqueles que porventura sejam necessários às particularidades de cada paciente. A padronização significa que os medicamentos padronizados serão os habitualmente fornecidos, o que não impede que o SUS forneça outro tipo de medicamento indispensável ao tratamento. 7 - Ressalte-se, ser dever do Poder Público oferecer serviços e medicamento s, mesmo quando não estejam incluídos em sua lista. 8 - A recusa no fornecimento do medicamento pretendido pelo autor, ora apelante, implica em desrespeito às normas que lhe garantem o direito à saúde e, acima de tudo, o direito à vida, direitos estes indissociáveis. Precedentes desta Corte. 9 - Apelação provida."

TRF 3, AC 00048979420144036100, DESEMBARGADOR FEDERAL NERY JUNIOR, TERCEIRA TURMA, 03/06/2015.

No caso, restou comprovado por laudo pericial que o estado clínico do autor/agravado é grave, dependendo de realização de procedimento cirúrgico imediato.

Logo, presentes a plausibilidade do direito e o risco de dano irreparável, de rigor a manutenção da decisão impugnada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo.

É o voto.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

1. Sobre a questão da ilegitimidade da União e do Estado de Mato Grasso do Sul, sem razão. Constituição Federal de 1988 determina, em seu art. 196, que o direito fundamental à saúde é dever de todos os entes federativos, respondendo eles de forma solidária pela prestação de tal serviço público. Ou seja, a divisão de tarefas entre os entes federados na promoção, proteção e gestão do sistema de saúde visa tão somete otimizar o serviço, não podendo ser oposta como excludente de responsabilidade do ente, seja ele a União, o Estado ou o Município.

2. No caso, restou comprovado por laudo pericial que o estado clínico do autor/agravado é grave, dependendo de realização de procedimento cirúrgico imediato.

3. Logo, presentes a plausibilidade do direito e o risco de dano irreparável, de rigor a manutenção da decisão impugnada.

4. Agravo desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.